Tribunal: TJSP
Processo: 2253008-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253008-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GABRIEL GUMIERO RODRIGUES, são agravados CRV SECRETARIADO EM
VENDAS EIRELI e CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253008-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32133 – PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2253008-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GABRIEL GUMIERO RODRIGUES
AGRAVADO: CRV SECRETARIADO EM VENDAS EIRELI E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUÍZA: VANESSA VARTEKUNAS ZAPATER

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C
RETENÇÃO
DE
VALORES
E
DANO
MORAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
Agravante
que
não
demonstrou enquadramento aos requisitos para concessão
da benesse. Decisão mantida. RECURSO DEPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
acostada às fls. 73/74 (dos autos de origem) que, na ação declaratória de nulidade
contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral, indeferiu os
benefícios da assistência judiciária ao agravante, sob a alegação que “entendo não
justificado o pedido de justiça gratuita. A parte autora firmou contrato de consórcio
de imóveis com a ré comprometendo-se a pagar prestação de quase R$ 3.340,00
pelo bem financiado. À vista, pagou R$ 7.500,00. Agora, pouco tempo depois, alega
que a situação financeira mudou, pedindo os benefícios da gratuidade da justiça” e
determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento da inicial.
Sustenta o agravante que não possui condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família e aduz que a
negativa de seu pedido constitui óbice ao seu acesso à justiça. Busca a reforma da
decisão e o provimento do recurso.
Recurso processado, deferida a concessão de efeito suspensivo,
dispensadas as informações. Sem a apresentação de contraminuta, eis que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253008-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
formada a relação jurídica processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que seja prestada
aos que comprovarem insuficiência de recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil
estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de pobreza
apresentada por pessoa natural.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser
harmonizados ao contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do benefício
àqueles que não revelam efetiva necessidade do favor estatal, eis que a presunção da
recitada declaração não pode ser tida como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a
concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da consideração do
valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da natureza e complexidade da
causa e da possibilidade da ocorrência das despesas elencadas no artigo 98, § 1o,
incisos I à IX do CPC/151.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa,
de modo que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos aos autos forem
suficientes para não se dar crédito à declaração de miserabilidade, o benefício da
assistência judiciária deve ser indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente necessitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253008-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em favorecimento de todos,
sem nenhum critério, onerando desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva
defesa daqueles que dela necessitam.
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver elementos
suficientes para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e oportunizar a
apresentação de outros documentos, a fim de afastar a suspeita de que não preenche
os requisitos necessários para o deferimento da benesse.
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do CPC/15: “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos”.
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção de
pobreza alegada pelo agravante.
Não obstante o recorrente ter afirmado que não possui condições
financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de seu
sustento e de sua família, o julgador verificou, diante do contexto fático apresentado,
que referida declaração não convergia com a realidade financeira dele.
Depreende-se dos autos que a alegada incapacidade financeira não
se coaduna com a realização de contrato de consórcio para aquisição de casa própria,
onde o recorrente dispendeu de uma entrada no valor de mais de R$ 7.000,00 e se
comprometeu a efetuar pagamento de parcelas iniciais de aproximadamente R$
3.350,00 e as demais no importe de R$ 1.200,00, situação que não se amolda a
condição de miserabilidade alegada.
Ressalte-se que o valor atribuído a causa foi de R$ 27.756,96, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253008-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que demonstra que as custas iniciais não ultrapassam R$ 300,00, monta que não é
considerada excessiva em razão do tipo de negócio jurídico discutido nos autos.
Como enfatizado pelo Magistrado “a quo” “entendo não justificado
o pedido de justiça gratuita. A parte autora firmou contrato de consórcio de imóveis
com a ré comprometendo-se a pagar prestação de quase R$ 3.340,00 pelo bem
financiado. À vista, pagou R$ 7.500,00. Agora, pouco tempo depois, alega que a
situação financeira mudou, pedindo os benefícios da gratuidade da justiça”.
Destarte, diante da situação fática apresentada pelo recorrente, deve
ser mantida na íntegra r. decisão agravada.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que
vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa
remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente,
dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela
parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator